Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-90.2021.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DE VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a tese absolutória, visto que o acervo probatório é seguro ao apontar a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem corroborados por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento pessoal, bem como filmagens de câmera de segurança.
3. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como o depoimento de testemunhas.
4. Mostra-se incabível o acolhimento da tese de menor participação delitiva quando está demonstrado que o agente praticou diretamente as elementares do tipo.
5. Tratando-se o uso de arma de fogo de circunstância objetiva, comunica-se a todos os autores do delito, sendo de rigor a manutenção da causa de aumento também para o corréu que não estava portando o artefato.
6. “No caso de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente.” (Acórdão 1422805, 07023105320208070005, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas.
8. Recurso conhecido e não provido.